Tribunal: STF
Processo: ARE 1382374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL (EPPGG). EDITAL ESAF 46/2009. DUPLICIDADE DE RESPOSTAS. QUESTÃO FLAGRANTEMENTE TERATOLÓGICA. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. Não há necessidade de citação de todos os candidatos aprovados no certame, visto que o autor, ora apelante, não busca subtrair vaga de outro candidato, mas a anulação de questão da prova objetiva e da avaliação da prova discursiva, de modo a prosseguir no certame.



    2. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em regime de repercussão geral: "2. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.



    3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes" (STF, RE 632853, rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 29/06/2015). Na dicção do voto do Ministro Luiz Fux, é reservado ao Poder Judiciário "anular questões evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com o conteúdo previsto no Edital".



    3. Na resposta ao recurso interposto pelo autor, a banca avaliadora deixa clara a duplicidade de resposta para a questão 61 da prova objetiva, entretanto, manteve o gabarito sem apresentar qualquer justificativa. Em nenhum momento a autora enfrenta a alegação de que haveria duas respostas falsas para a questão, quando o comando dizia que haveria apenas uma. Apenas se apega à crença (absoluta) de que é vedado ao Poder Judiciário discutir questão de concurso público.



    4. No caso, não se trata de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na formulação da questão. É a própria banca avaliadora, na resposta ao recurso do candidato, que admite a duplicidade de respostas. Porém, insiste em manter o gabarito sem qualquer justificativa.



    5. Juízo sobre a alegação de que a grafia de "bem estar" - sem hífen - empregada pelo autor na prova discursiva não seria erro de ortografia, mas sim de morfologia, enquadrando-se em erros gramaticais, esbarra na citada jurisprudência do STF.



     6. Parcial provimento à apelação, reformando-se a sentença para que seja atribuída ao autor a pontuação referente à questão 61 da prova objetiva do certame."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, "caput", e 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente